Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-29.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que a parte apelada aventa preliminar de inépcia de seu recurso. Assim em atendimento ao Princípio da Não Surpresa intime-se a parte apelante para, caso queira, manifestar-se no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos para providências pertinentes ao julgamento do recurso. Brasília, 17 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator